Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE DA DROGA COMPATÍVEL COM A AQUISIÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO". RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, mas constatada a posse do entorpecente para uso próprio, a desclassificação do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal é de rigor, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo
2. In casu, não obstante a localização de drogas em poder do réu, a difusão ilícita de entorpecentes não ficou clara nos autos. Ademais, a quantidade e a natureza da droga apreendida tanto pode indicar o tráfico como a aquisição para uso próprio, existindo dúvida razoável sobre a ocorrência da traficância.
3. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova para a condenação deve ser segura, sem margem para dúvida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.